Tribunal: TJES
Processo: 5013470-21.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013470-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J & R VEICULOS LTDA
RECORRIDO: VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013470-21.2023.8.08.0030

RECORRENTE: J & R VEICULOS LTDA

RECORRIDO: VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por J & R VEICULOS LTDA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES (ID 12036694), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valor ajuizada por VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA.

A lide originou-se da aquisição, pelo Recorrido, em 13 de setembro de 2023, de um veículo usado da marca Ford, modelo Fiesta, ano 2007, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos a título de entrada e o saldo financiado. Consoante a petição inicial (ID 12035995), apenas dois dias após a compra, em 15 de setembro de 2023, o veículo apresentou um grave defeito no motor, o que demandou a contratação de um serviço de guincho para removê-lo a uma oficina.

Comunicada do fato, a Recorrente teria se encarregado de promover o conserto, encaminhando o motor para retífica. Contudo, o reparo teria se estendido por mais de 40 (quarenta) dias, e, mesmo após a reinstalação, o motor apresentou novo problema, desta vez um vazamento de óleo. A Recorrente, então, retirou o veículo para um novo reparo e, dias depois, informou que o problema estava solucionado. Diante da longa espera e da persistência dos vícios, o Recorrido manifestou seu desinteresse na manutenção do negócio jurídico, pleiteando a restituição dos valores despendidos — R$ 5.000,00 (entrada), R$ 695,52 (primeira parcela do financiamento) e R$ 70,00 (guincho), totalizando R$ 5.765,52.

Em sua Contestação (ID 12036020), a Recorrente sustentou ter prestado toda a assistência necessária, inclusive fornecendo um veículo reserva ao Recorrido. Alegou que a demora inicial no conserto se deu por culpa do mecânico de confiança indicado pelo próprio Recorrido. Afirmou que, diante da falha no primeiro reparo, levou o veículo a uma oficina especializada em outra cidade (Colatina), onde arcou com os custos de um novo conserto, entregando o automóvel em perfeitas condições de uso e com garantia. Argumentou que os defeitos decorreriam do desgaste natural de um veículo com mais de uma década de uso e que a situação configuraria mero aborrecimento.

Após a instrução processual, sobreveio a r. Sentença (ID 12036694), a qual acolheu integralmente os pedidos autorais. O juízo sentenciante entendeu pela caracterização da falha na prestação do serviço, notadamente pela extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento do vício, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, condenou a Recorrente à restituição do dano material no valor de R$ 5.765,52 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12036697), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, reeditando os argumentos de que prestou toda a assistência, de que o vício decorre do desgaste natural do bem e de que não houve ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, seja materialmente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação por danos morais.

É o breve relatório.

DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

A Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente de uma eventual execução provisória da sentença.

Todavia, a regra geral estabelecida pelo referido dispositivo legal é o recebimento do recurso inominado apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcionalíssima, que exige a demonstração inequívoca e concreta do periculum in mora e da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

No caso vertente, a Recorrente limita-se a alegar genericamente o perigo de uma execução provisória, sem, contudo, demonstrar de que forma o cumprimento da sentença condenatória — que envolve o pagamento de quantia certa — poderia lhe causar um dano de difícil ou impossível reparação. O mero desembolso de valores, por si só, não configura o dano excepcional exigido pela lei, mormente porque, em caso de eventual provimento do recurso, o sistema processual prevê mecanismos para o retorno das partes ao status quo ante.

Deste modo,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO RECURSAL

Passo à análise do mérito, que se resume a perquirir o acerto da decisão de primeiro grau ao reconhecer a responsabilidade da Recorrente pelo vício no produto, determinando a restituição dos valores pagos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O Recorrido, como adquirente do veículo, figura como destinatário final (art. 2º do CDC), enquanto a Recorrente, empresa que comercializa veículos, enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC).

Do Vício do Produto e da Responsabilidade do Fornecedor

O ponto central da defesa da Recorrente reside na tese de que o defeito apresentado pelo veículo seria decorrente do "desgaste natural do bem", por se tratar de um automóvel fabricado em 2006 e com alta quilometragem. Argumenta, assim, a inexistência de vício oculto preexistente à venda.

Tal argumento não merece prosperar. Embora seja cediço que veículos usados possuem um desgaste natural decorrente do tempo e do uso, isso não exime o fornecedor da responsabilidade por vícios que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminuam o valor, conforme dispõe o caput do artigo 18 do CDC. A garantia legal contra vícios ocultos aplica-se também aos produtos usados, devendo-se ponderar, em cada caso, a natureza do defeito e a legítima expectativa do consumidor.

No caso dos autos, o vício manifestou-se de forma inconteste apenas 02 (dois) dias após a aquisição. Tratou-se de um defeito grave no motor, componente essencial ao funcionamento do veículo, que o tornou imprestável ao seu fim. A manifestação tão precoce do problema, aliada à sua gravidade, cria uma presunção robusta de que o vício já existia no momento da tradição, ainda que de forma latente. A própria Recorrente, ao se dispor a arcar com os custos da retífica do motor (ID 12036020 e 12036024), reconheceu, ainda que tacitamente, sua responsabilidade pelo reparo, enfraquecendo a tese de mero desgaste natural.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a existência de vício redibitório sob a responsabilidade da fornecedora, ora Recorrente.

Da Extrapolação do Prazo de 30 Dias e do Direito à Restituição

Uma vez constatado o vício, o § 1º do artigo 18 do CDC confere ao fornecedor o prazo máximo de 30 (trinta) dias para saná-lo. Não sendo o vício solucionado neste interregno, nasce para o consumidor um direito de exigir, alternativamente e à sua livre escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

A Recorrente alega que não extrapolou o prazo de maneira desproporcional e que buscou solucionar o problema. Os fatos, contudo, provam o contrário. O Recorrido comunicou o defeito em 15 de setembro de 2023. As conversas via WhatsApp (ID 12036002 e 12036003) e a própria cronologia dos eventos demonstram uma verdadeira odisseia para o consumidor.

A própria Recorrente anexa aos autos uma "Declaração de Serviço Prestado" da segunda oficina (Galpão Reciclagem Automotiva LTDA, em Colatina - ID 12036024), a qual atesta que o serviço de revisão, desmontagem e montagem do motor foi entregue ao cliente em 23 de outubro de 2023. Considerando que o Recorrido, em suas contrarrazões, afirma que o motor foi encaminhado para esta segunda oficina em 19 de setembro de 2023 (fato não impugnado especificamente pela Recorrente), apenas este segundo reparo consumiu 35 (trinta e cinco) dias, ultrapassando, por si só, o prazo legal.

Mesmo desconsiderando essa data inicial, é incontroverso que o problema surgiu em 15/09/2023 e, após um primeiro reparo frustrado, a solução definitiva só foi comunicada ao consumidor no final de outubro ou início de novembro de 2023, quase 60 (sessenta) dias após a primeira notificação do vício. A alegação de que a demora se deu por culpa do mecânico do autor não exime a responsabilidade da Recorrente, que, na cadeia de consumo, é a responsável perante o consumidor, cabendo a ela, se for o caso, buscar eventual regresso contra quem entender de direito.

Assim, ultrapassado o prazo de 30 dias, o Recorrido exerceu legitimamente a faculdade prevista no art. 18, § 1º, II, do CDC, optando pela rescisão do contrato com a restituição da quantia paga. A
condenação à devolução dos R$ 5.765,52
(valor da entrada, da primeira parcela do financiamento e do guincho, devidamente comprovados nos IDs 12036001 e 12035995), é, portanto,
medida que se impõe, e a sentença deve ser mantida neste ponto.

Do Dano Moral

No que tange à condenação por danos morais, entendo que a r. sentença de primeiro grau merece reforma. Embora a situação vivenciada pelo Recorrido, com a aquisição de um veículo que apresentou vício grave logo após a compra e a demora na sua reparação, tenha gerado inegáveis transtornos e aborrecimentos, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de dano moral indenizável.

É pacífico o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, sendo necessária a comprovação de que a conduta do fornecedor extrapolou o limite do razoável, causando grave ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade ou a dignidade do consumidor. Os aborrecimentos e dissabores decorrentes de falhas na prestação de serviços ou vícios em produtos, embora indesejáveis, são, em regra, inerentes às relações cotidianas e não configuram, por si só, lesão a direitos extrapatrimoniais.

No presente caso, as provas dos autos demonstram que
a Recorrente, embora tenha falhado em sanar o vício no prazo legal, não se manteve inerte.
Pelo contrário, buscou ativamente solucionar o problema, arcando com os custos de dois reparos no motor do veículo (ID 12036020 e 12036024) e, inclusive, fornecendo um veículo reserva ao Recorrido durante parte do período em que o automóvel estava em conserto (ID 12036020). Tais condutas, ainda que não tenham sido totalmente eficazes ou tempestivas, indicam uma tentativa de mitigar os transtornos causados ao consumidor, afastando a caracterização de desídia ou má-fé que justifique a indenização por dano moral.

Assim, a despeito da falha na prestação do serviço que enseja a reparação material, os fatos narrados e comprovados nos autos não revelam abalo psíquico, sofrimento intenso ou violação a direitos da personalidade que extrapolem o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, não havendo, portanto, que se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença de primeiro grau apenas para afastar à condenação por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)